Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010628-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ELIO BUSSI - CPF: 031.339.409-10 (AGRAVANTE), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE TÃO SOMENTE INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A MADEIRA APREENDIDA NOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O acórdão que deu provimento à apelação e julgou improcedente a ação possessória demandada pela agravada, ao qual se busca o cumprimento, tão somente inverteu os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento das despesas comprovadamente antecipadas pelo exequente, ou seja, aquelas relacionadas ao deslinde da ação, sem aduzir, em nenhum momento, acerca do destino das madeiras que estão nas mãos do requerido.

II – A execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de fazer (entregar as madeiras), mostra-se descabida qualquer pretensão nesse sentido.

III - Acaso estivesse consubstanciado no título a obrigação aqui perseguida pelo agravante, o que não é o caso, o procedimento a ser adotado não seria o cumprimento de sentença por quantia certa, mas, sim, o de entregar coisa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELIO BUSSI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 190-32.2009.811.0109, proposto em face de ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, determinou a exclusão do valor referente às madeiras apreendidas, conforme auto de depósito constante nos autos, do cálculo apresentado pelo exequente, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o seu direito está embasado na cobrança de todos os prejuízos por ele auferidos com o processo de interdito proibitório intentado pela agravada, julgado improcedente por esta Corte, dentre eles os valores atinentes às madeiras extraídas ilegalmente da sua propriedade quando deferida a liminar em favor da requerida.

Afirma que a agravada deve ser compelida ao pagamento das referidas madeiras, vez que o prejuízo pela extração delas se deu por sua conta e risco, não podendo amargar tal prejuízo.

Ressalta que a determinação de exclusão dos valores das madeiras da planilha apresentada sequer foi requerida pela agravada, o que configura julgamento ultra ou extra petita, o que não pode se admitir.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 49440984, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a exclusão do valor referente às madeiras apreendidas nos autos do interdito proibitório, conforme auto de depósito constante nos autos, da planilha apresentada pelo exequente, ora agravante, para instruir o cumprimento de sentença.

No caso em exame, a parte agravada interpôs a ação de interdito proibitório em face do agravante e obteve a concessão de liminar para manter-se na posse da área litigiosa. A ação possessória foi julgada procedente pelo juízo singular, mas reformada em sede recursal, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Eis a ementa do julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DISPUTA DA POSSE COM BASE NO DOMÍNIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 STF – RECURSO PROVIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. Não tendo sido comprovado satisfatoriamente o exercício da posse no imóvel conflituoso, a questão deve ser julgada com base no domínio, inteligência da Súmula 487 dp STF, hipótese em que o julgamento da quaestio se dará em favor daquele que detém o domínio
”.

A parte agravada ainda interpôs Recurso Especial e Extraordinário, mas ambos foram inadmitidos pelas cortes superiores, transitando o interdito em julgado em 01/09/2008.

Apresentado o cumprimento de sentença, após determinação do juízo para que o requerente pormenorizasse os cálculos, o exequente/agravante apresentou nova planilha, desta vez incluindo o valor referente às madeiras apreendidas na sua propriedade, constante no auto de depósito acostado à id. 42890469, o que resultou na determinação objurgada, de retirada daquele valor dos cálculos apresentados.

Feito este introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque o acórdão que deu provimento à apelação e julgou improcedente a ação possessória demandada pela agravada (id. 42890471), ao qual se busca o cumprimento, tão somente inverteu os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento das despesas comprovadamente antecipadas pelo exequente, ou seja, aquelas relacionadas ao deslinde da ação, sem aduzir, em nenhum momento, acerca do destino das madeiras que estão nas mãos do requerido.

Com efeito, a execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de fazer (entregar as madeiras), mostra-se descabida qualquer pretensão nesse sentido.

Por oportuno, acerca do assunto, transcreve-se excerto retirado da decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin no Agravo de Instrumento no 1434246 DF ( 2019/0185652-8), publicado em 03/09/2019:

“
A execução de titulo judicial está adstrita à condenação fixada na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao julgador extrapolar os limites definidos no titulo executivo, em respeito à coisa julgada
”.

A ementa abaixo transcrita reforça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCLUSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO
. 1.
Limitação do cumprimento de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título)
. 2. Descabimento da inclusão, sem amparo no título executivo, de juros remuneratórios no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (AgRg no REsp 1172763/SC, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 23/11/2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. PARTE INCONTROVERSA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. DECISÃO INALDITA ALTERA PARS. PODER GERAL DE CAUTELA (CPC/2015, ART. 297). NULIDADE. INCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO DO VALOR CONSTRITO. DESCABIMENTO. ORDEM JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A ORDEM JURÍDICA VIGENTE (CPC/2015, ARTS. 523, § 3o E 525, § 6o). LEGITIMIDADE DA MEDIDA.
CÁLCULOS LIQUIDATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA (CPC/2015, ART. 502; CF/88, ART. 5o, XXXVI)
. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO RECURSAL INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS (CPC/2015, ARTS. 300 E 1.019, I). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tratando de pretensão recursal que almeja a concessão de tutela antecipada indeferida pela decisão agravada, para o deferimento da medida, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida constritiva adotada pelo Juízo de origem se mostra legítima e regular, sobretudo porque não foi atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo recorrente, assim como não houve o pagamento voluntário do débito (CPC/2015, arts. 523, § 3o e 525, § 6o). 2.1. De acordo com os elementos materiais que ilustram os autos, a ordem de bloqueio eletrônico de valores restou limitada ao valor incontroverso, a respeito do qual não cabe mais discussão nos autos, devendo ser, portanto, mantida a medida constritiva. 3. Não configura nulidade a determinação de bloqueio judicial eletrônico (BACENJUD), visto que a comunicação prévia da penhora ao executado, pode tornar a medida inócua, diante da possibilidade que lhe seria franqueada de obstar o sucesso da medida. 3.1. É caso de típica decisão inaldita altera pars que visa a preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de promover a agilidade na execução. 4. No particular, não tendo sido concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, e não tendo sido paga a exequente o valor devido ? inclusive da parte incontroversa ?, deve prosseguir os atos expropriatórios até a satisfação do débito, nos termos do artigo 525, § 6o, do CPC.
5. Consoante sabido e consabido, os cálculos liquidatórios de titulo executivo judicial devem se ater aos limites da coisa julgada operada no caso concreto (CPC/2015, art. 502; CF/88, art. 5o, XXXVI), independentemente de o teor da decisão transitada em julgado ser contrário a posicionamento jurisprudencial dos Tribunais pátrios ou a qualquer outra fonte do Direito
. 5.1. Precedentes do sodalício Superior: AgInt nos EDcl no RMS 37.161/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/11/2017; AgRg no AREsp 256.444/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 06/10/2016; etc. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-DF 07132024120178070000 DF 0713202-41.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU GONZAGA MACHADO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não havendo no título executivo judicial determinação expressa no sentido de que o agravado teria que pagar a quantia que o agravante entende devida pelas madeiras retiradas da sua propriedade, tampouco deliberação acerca da restituição da coisa depositada, não há como presumir que tais obrigações estariam embutidas no título levado a cumprimento.

Ademais, acaso estivesse consubstanciado no título a obrigação aqui perseguida pelo agravante, o que não é o caso, o procedimento a ser adotado não seria o cumprimento de sentença por quantia certa, mas, sim, o de entregar coisa.

Registre-se, ainda, que o próprio exequente, ora agravante, não apresentou o valor concernente às madeiras na primeira planilha exibida no cumprimento de sentença, inserindo-o somente após o juízo ter determinado a pormenorização dos cálculos, como se vê da decisão de id. 42890482 e das planilhas acostadas às ids. 42890467 – Pág. 3, 42890479 e 49440998 – Pág. 80.

Por estes fundamentos, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020